Tribunal: TJMT
Processo: 1015628-65.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE MAIS DE 14 (QUATORZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação nominada “indenizatório por danos morais e materiais” cuja causa de pedir decorre do, atraso no voo de 2 (duas) horas no voo de ida que resultou na perda da passagem de traslado hidroviário entre Buenos Aires-ARG e Colônia do Sacramento-URU, e atraso no voo de volta de 14 (quatorze) horas para chegar no destino final contratado.
Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 397,14 (trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrente.
Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.
Recorrentes que adquiriram passagens aéreas da recorrida para o trecho de São Paulo/SP para Buenos Aires/ARG, com data prevista para chegar Às 10h20 do dia 05.12.2018, contudo os passageiros só foram liberados para despacho alfandegário por volta das 12h00, o que resultou na perda de transporte hidroviário já marcado para às 12h25 entre Buenos Aires-ARG e Colônia do Sacramento/URU. Aduz que no voo de volta em 13/12/2018, de São Paulo/SP para Cuiabá/MT. Relatam que o voo, contratado para saída às 20h40 e chegada em solo mato-grossense às 22h do dia 13/12/2018 foi cancelado por questões técnicas na aeronave, o que gerou diversos transtornos, pois passaram a noite no saguão do aeroporto, tendo retornado a Cuiabá apenas no dia seguinte, chegando ao destino final somente às 11h00 do dia 14.12.2018, ou seja, com atraso de 14 (quatorze horas) do contratado.
O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e essa falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
Problemas operacionais não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno.
O argumento de atraso em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade. “Precedentes” desta Turma: N.U 1000770-17.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019 e N.U 1000246-14.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenização.
Quantum indenizatório arbitrado que não observou a razoabilidade.
Valor readequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias e justifica-se pelo atraso de 14 (quatorze) horas para chegada ao destino final sem maiores desdobramentos.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcial provido para majorar o valor da condenação em danos morais para o importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para cada recorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[TUANE GABRIELE DE SOUSA MOURA - CPF: 051.867.963-28 (RECORRENTE), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020